Tribunal: TJDFT
Processo: 0713338-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713338-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAULT DO BRASIL S.A, RENAULT DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA, RENAULT DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Renault do Brasil S.A.; Renault do Brasil Comércio e Participações Ltda. e Renault do Brasil Comércio e Participações Ltda. contra decisão interlocutória da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar que pretendia a prorrogação do pagamento do ICMS-ST pelo período de 90 dias ou enquanto durar a situação de calamidade pública, a contar de cada vencimento (proc. no 0702796-96.2020.8.07.0018, ID no 61913227, págs. 1-4). A antecipação de tutela recursal foi indeferida, conforme decisão de ID no 16409200, págs. 1-5. Homologo o pedido de desistência do recurso interposto (ID no 17976583, págs. 1-2) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, III do CPC. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos em cinco (5) dias, se quiserem. Após esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. Publique-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO